Tribunal: TJES
Processo: 5010428-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010428-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATAILDO SOARES DE SOUSA e outros
RECORRIDO: JMR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010428-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ATAILDO SOARES DE SOUSA e outro

RECORRIDO: JMR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS INOMINADOS. PREPARO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO. DEPRECIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por ATAILDO SOARES DE SOUSA, em face de JMR Comércio de Veículos e JILMARQUES NEVES DE OLIVEIRA, na qual pleiteia a restituição proporcional do valor pago por veículo adquirido, em razão da não informação de que o bem era oriundo de leilão.

Narra o demandante, em síntese, que, em 11 de março de 2023, adquiriu, em estabelecimento comercial da primeira ré, o veículo Toyota Etios Cross, ano/modelo 2013/2014, placa OYA4B00, pelo valor total de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais), sendo parte do pagamento efetuado mediante a entrega de outro automóvel de sua propriedade e o restante por meio de transferência via PIX.

Aduz que o segundo demandado foi o responsável por intermediar a negociação e a celebração do negócio jurídico. Afirma que, em 09 de junho de 2023, ao tentar contratar seguro para o veículo, foi informado pela seguradora de que o bem era proveniente de leilão, motivo pelo qual a cobertura não seria integral, mas limitada a 80% (oitenta por cento) do seu valor.

Relata que, em 13 de junho de 2023, procurou os réus para questionar a omissão dessa informação essencial no momento da compra, ocasião em que lhe foi oferecida a substituição do veículo por outro, mas com desvalorização estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), proposta esta que não foi aceita.

Diante disso, postula a condenação dos requeridos ao abatimento proporcional do preço pago pelo bem, no percentual de 30% (trinta por cento), correspondente ao valor de R$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais), bem como a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

As Rés apresentaram defesa no evento de ID 10641012, sustentando a inexistência de responsabilidade pelos fatos ocorridos.

A sentença (ID 10641014) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos à restituição do valor de R$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação, uma vez que se trata de relação contratual.

Irresignado o Réu JILMARQUES NEVES DE OLIVEIRA interpôs recurso inominado ID 10641017, alegando, em síntese, que a verificação do produto competia à parte adquirente. Sustenta, ainda, que não restou comprovada a má-fé quando da celebração do negócio jurídico.

Também irresignado, a parte Autora interpôs recurso inominado de ID 10641021 sustentando a depreciação de 30% do valor, bem como a fixação de indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte Autora de ID 10641023.

As Rés deixaram de apresentar contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recurso interposto por Jilmarques Neves de Oliveira (ID 10641017)

Não conheço do recurso inominado interposto por Jilmarques Neves de Oliveira, eis que ausentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o recorrente foi intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação e por não fazer jus ao benefício, o pedido foi indeferido, conforme decisão de ID 12265160. Na mesma oportunidade, foi-lhe concedido o prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Constata-se nos autos que a intimação foi expedida em 26 de fevereiro de 2025, e houve o decurso do prazo em 12/03/2025, conforme certidão de ID. 12599322.

Pois bem. À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Somado a isto, cumpre mencionar os Enunciados das Turmas Recursais do Espírito Santo sobre o assunto, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 3 –
CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95.

ENUNCIADO Nº 4 –
SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.

ENUNCIADO Nº 5 –
O PREPARO PARCIAL ACARRETARÁ A DESERÇÃO DO RECURSO.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente JILMARQUES NEVES DE OLIVEIRA, vez que deserto.

Recurso interposto por Ataildo Soares de Sousa (ID 10641021)

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme despacho de ID 12265160.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, impõe-se às recorridas o dever de assegurar que toda oferta ou apresentação de produto seja acompanhada de informações corretas, claras, objetivas e ostensivas acerca de suas características, qualidades, origem, preço, eventuais riscos, entre outros elementos essenciais à formação da vontade do consumidor.

A compra foi realizada em estabelecimento comercial, de modo que, é legítima a expectativa do consumidor de receber o bem conforme as qualidades apresentadas, sem a presença de vícios ocultos ou a omissão de informações relevantes que possam comprometer sua decisão de compra.

Com relação à depreciação, tenho que a análise deve partir dos elementos concretos dispostos nos autos e que envolveram o caso concreto. Com relação ao valor fixado, o juízo de primeiro grau fixou a depreciação em 20%, motivando a decisão a partir dos seguintes termos:

Ademais, restou evidenciado que, ao ser contratado seguro veicular para o bem adquirido, o valor do bem foi depreciado, em razão de já ter sido objeto de leilão, tendo a seguradora garantido cobertura de apenas 80% (oitenta por cento) do seu valor, de acordo com a Tabela Fipe, em caso de sinistro (ID’s 41144837 e 41144840).

A redução do valor de mercado do aludido veículo também restou comprovado através da conversa do autor com terceiro, na tentativa de alienar o bem (ID 41145205).

Comungo com o entendimento fixado pelo juízo
a quo,
pois, no caso dos autos, restou evidenciada que a depreciação envolve o percentual de 20%. A parte recorrente, busca a reforma da sentença pautada na conversa travada com o comerciante em conversa de aplicativo. Consigno que, muito embora fixado o valor de R$ 10.000,00, tal importe foi declinado na informalidade, sem a demonstração de que houve um respaldo melhor apurado. De modo que compreendo que não há razão para reforma quanto ao valor indicado pelo juízo de primeiro grau.

Com relação à indenização por danos morais, não obstante o entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que restou caracterizada a sua ocorrência. Como se explica, a compra do veículo foi realizada no estabelecimento comercial, de modo que existia a legítima expectativa do consumidor quanto às regulares condições do objeto. No entanto, tais condições somente se revelaram diversas daquelas presumidas após a tentativa de contratação de seguro, ocasião em que o autor foi surpreendido com a informação de que o veículo era oriundo de leilão.

Em razão da falha quanto ao dever de informação, o recorrente suportou não só sua legítima expectativa frustrada, mas suportou prejuízos financeiros e foi obrigado a buscar socorro do judiciário para obter a satisfação dos seus direitos. Sendo evidente, além da violação da dignidade, a perda do tempo útil.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da parte recorrida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da parte Requerida e as condições da parte Recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente Jilmarques Neves de Oliveira, de modo que
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Com relação ao recurso interposto por Ataildo Soares de Sousa
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)